Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006035-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL - SUGF (APELADO), Superintendente de Gestão Florestal do Estado do Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA PRETENSÃO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL.

A omissão da Administração em decidir o mérito do requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda
.
contra a sentença (Id. 115306963) não modificada pelos embargos de declaração proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Gestão Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
.

Assegura que, o apelado, “
sem ao menos analisar a solicitação e toda documentação acostada pela apelante, optou por indeferir o pedido de autorização corte de árvores isoladas sob a mesma frágil justificativa de que não possui procedimento interno para analisar o pedido e, para piorar, em atitude arbitrária, arquivou o processo administrativo
”. Logo, “
não se pode admitir que que o apelado, após decorrido aproximadamente 1 (ano) da criação da Lei 12.016/2020, não tenha publicado instrução normativa e termos de referência específico para o corte das árvores isoladas e, em razão disso, utilize-se de sua torpeza para não analisar de forma correta e técnica o processo administrativo solicitado pela apelante
”.

Assevera que “
não pode ser penalizada pela morosidade, incompetência e ineficiência do apelado que deu de ombros para as decisões judiciais e simplesmente indeferiu da forma que lhe era mais conveniente [ao invés de elaborar os procedimentos internos ditos necessários e apreciar corretamente o pedido da apelante], e, pior, não deu sequer previsão de qual data tais procedimentos internos serão regulamentados e publicados
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 115306991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 115963451), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, concedo parcialmente a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao pedido de corte de árvores isoladas em área consolidada realizado em 13.05.2020 – protocolo n. 178.373/2020, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 115306963 – fls. 13).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Reforça-se, que os embargos de declaração não permitem a rediscussão da matéria de mérito, pois tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir alguma omissão ou até mesmo corrigir erro material eventualmente constante no pronunciamento judicial atacado. Aliás, a insatisfação da parte deve ser manifestada em recurso próprio, não por meio dos embargos de declaração.

[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos declaratórios interpostos no Id.56428587 - Pág. 1/4, por serem tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. [...]. (Id. 115306984 – fls. 6/7).

O ato contra o qual se volta a apelante consiste na omissão da Administração em decidir o mérito do pedido administrativo, protocolado em 13 de maio de 2020, consistente na
autorização para corte de árvores isoladas
, conforme registra a
resposta
dada por servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso via correspondência eletrônica (“e-mail”):

[...] Conforme já foi respondido ao Senhor Luciano Pedro da Silva sobre o processo protocolado sob o n° 178373/2020 referente a solicitação de autorização de corte de árvores isoladas,
informamos que a SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)
não tem a previsão legal para a emissão de autorização de corte de árvores isoladas
.

Estamos trabalhando na Câmara Técnica Florestal, para fazer as alterações necessárias a legislação existente para possibilitar tal procedimentos.

Já tem uma emenda com a proposta de alteração da Lei Complementar 592/2017 no PL n° 17 tramitando na Assembleia Legislativa, com a proposta de acrescentar no Art. 31- (...) XIII - Autorização de Cortes de Árvores Isoladas, com a justificativa da demanda existente no Estado de Mato Grosso, visando a transformação de áreas com a atividade de pecuária para as atividades de agricultura.

O Sr. ainda não teve a resposta referente ao processo n° 178373/2020, visto não existir tal procedimento na SUGEF
(
Superintendência de Gestão Florestal
). [...]. (Id. 115302084). [sem negrito no original]

Com o advento da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 668, de 24 de julho de 2020, que alterou
a
Lei Complementar no 592, de 26 de maio de 2017, foi incluída a
autorização para corte de árvores isoladas
, de caráter obrigatório, cuja análise para sua expedição compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Art. 31
A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório
:

[...]

XIII -
Autorização para Corte de Árvores Isoladas
.

[...]

§ 1o A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental, observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os limites máximos:

[...]

XIII - Autorização para Corte de Árvores Isoladas. [...]. [sem negrito no original]

No caso, transcorreu prazo superior a nove (9) meses entre a data do protocolo, 13 de maio de 2020, até a impetração, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, sem que o requerimento administrativo fosse analisado, a revelar a necessidade de fixar prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito da pretensão da apelante.

Aliás, na decisão liminar (Id. 115302090), deferida em 10 de março de 2021, posteriormente, ratificada na sentença, já havia determinado que o apelado analisasse o requerimento administrativo à luz do prazo estabelecido na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Ocorre que, no curso do mandado de segurança, o Superintendente de Gestão Florestal, a pretexto de cumprir a determinação judicial,
opinou
pelo indeferimento do requerimento administrativo pelo seguinte fundamento: “
observando a impossibilidade de análise decorrente da ausência de regulamentação do instrumento da autorização de corte de árvores isoladas
”, homologado pela Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (atos administrativos datados de 18 e 20 de maio de 2021, respectivamente, Id. 115306981 – fls. 8/9).

Assim, fica evidenciado a necessidade de fixar um prazo para que,
com ou sem a criação das normas internas
, seja apreciado o mérito da pretensão da apelante.

É certo que, transcorrido o prazo sem que presente a solução pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, restará autorizado a dar início aos procedimentos necessários para a extração das árvores isoladas em área consolidada.

De fato, a livre iniciativa, norma constitucional, não pode ser simplesmente ignorada, presente lei infraconstitucional que a autorize, por embaraço criado pelo órgão responsável fundado na própria desídia no cumprimento da lei.

A Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe que:

Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

[...]

§ 5o O disposto no inciso IX do caput do art. 3o desta Lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto se:

I - o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal; ou

II - o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso IX do caput do art. 3o desta Lei por meio de instrumento válido e próprio.

§ 6o Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

[...]

Art. 3o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

[...]

IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;

Dessa forma, repito, há a necessidade de fixar um prazo para que, com ou sem a criação das normas internas, seja apreciado o mérito da pretensão da apelante, já que a Administração optou por indeferir o pedido administrativo justamente em razão da ausência de normas internas a regulamentar a
autorização para corte de árvores isoladas
prevista no artigo 31, XIII, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017, com a redação dada pela Lei Complementar no 668, de 24 de julho de 2020.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a segurança e determinar que o mérito do pedido administrativo seja analisado, no prazo de trinta (30) dias, com ou sem a criação das normas internas do órgão responsável. Acaso transcorrido o prazo sem que presente a solução pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, fica autorizado a dar início aos procedimentos necessários para a extração das árvores isoladas em área consolidada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022